Tribunal: TJBA
Processo: 0002300-65.2012.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002300-65.2012.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FERNANDO PASCOAL BISPO BRANDÃO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA CORRIGIDO EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO PASCOAL BISPO BRANDÃO contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV (motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, pela possível prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

2. Narram os autos que, no dia 15/12/2012, por volta das 09:20 horas, na Avenida Antônio Paterson, Bairro triângulo, neste Município, o acusado praticou a conduta típica de homicídio tentado contra a vítima CARLOS DOS SANTOS SALOMÃO. Conforme narra o in folio, no dia e hora dos fatos acusado e vítima se encontraram, nas imediações da Loja Insinuante, momento em que o denunciado sacou um facão e efetuou diversos golpes na vítima, atingindo-a na cabeça, mais precisamente nas regiões occipital, e frontal direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível o reconhecimento de Legítima Defesa no fato imputado ao recorrente nesta fase processual, o que implicaria em absolvição sumária; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza, pois nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo o mérito ser submetido ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

5. As provas constantes nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas, vítima e réu apontam que o desferiu vários golpes de facão na pessoa de CARLOS DOS SANTOS SALOMÃO.

6.
Considerando não restar nos autos manifestamente procedente a tese de legítima defesa, eventuais dúvidas sobre a efetiva ocorrência da excludente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, devendo a qualificadora do motivo fútil ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

8. V
erifica-se que a decisão de pronúncia, ao remeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputou-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal. Contudo, observa-se que houve, apenas no dispositivo da sentença, omissão na menção expressa ao art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, referente à tentativa, impondo-se
a retificação material para que o dispositivo contemple a forma tentada do delito.

VIII. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime justifica a pronúncia do acusado, não sendo necessário juízo de certeza nesta fase.”

“A excludente de ilicitude de legítima defesa deve apenas ser reconhecida em decisão de pronúncia se manifestamente procedente, sendo sua análise de competência do Tribunal do Júri nos demais casos.”

“A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia, salvo se manifestamente improcedente, sendo competência do Tribunal do Júri sua análise definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024; TJBA, RESE n. 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Des. Aracy Lima Borges, pub. 20.10.2021; TJBA, RESE n. 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0002300-65.2012.8.05.0044, em que figura como recorrente FERNANDO PASCOAL BISPO BRANDÃO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito
e,
de ofício
, determinar a retificação da decisão de pronúncia, apenas para que conste no dispositivo a imputação do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.8.4